Tribunal: TJBA
Processo: 8039395-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039395-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: NOEMIA MARIA SENA Advogado(s):PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimos consignados impugnados pela parte autora, e fixou multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante da alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado; e (ii) saber se a fixação de astreintes no valor de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Enquanto pendente a instrução probatória na origem, havendo indícios de fraude, os descontos em benefício previdenciário devem ser suspensos, ante sua natureza alimentar. 4. A tutela de urgência foi corretamente deferida com fundamento no art. 300 do CPC, considerando a verossimilhança das alegações e o risco de dano inverso à autora. 5. A fixação da multa cominatória observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o valor do benefício e a finalidade coercitiva da medida, nos termos do art. 537 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039395-71.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante ITAU UNIBANCO S.A. e como Agravada NOEMIA MARIA SENA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.